Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-19.2018.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003216-19.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IURI DOS SANTOS BARROS VIANA - CPF: 943.052.850-53 (APELANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), KESSILY APARECIDA BRUNIERE MARCONDES VIANA - CPF: 029.131.881-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SICINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC .

2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa.

3 - O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso.

4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito.

5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Iuri dos Santos Barros Viana
e
Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na Ação Civil Pública em que se imputa a prática de atos de improbidade, manejada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
A ação resto julgada parcialmente procedente, condenado os requeridos, ora apelantes, ao ressarcimento do dano, perda da função pública, proibição de contratação, pagamento de multa e de dano moral difuso.

Alegam que houve cerceamento de defesa no julgamento de primeiro grau, bem como ausência de fundamentação da sentença, e, ainda, desconsiderou a fase probatória ao julgar antecipadamente a lide, deixando de oportunizar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Asseveram que deve ser observado que "
o Juízo de Primeiro desconsiderou as regras processuais civis, visto que impediu o exercício pleno do contraditório e ampla defesa, suprimindo dos Apelantes IURI DOS SANTOS BARROS VIANA e KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA não só a possibilidade probatória, bem como a possibilidade de influenciar no julgamento do mérito, cujo julgamento antecipado deve ser reformado na sua integralidade, mediante cassação da sentença".

Destacam que o próprio Ministério Público, autor da ação, pugnou pelo saneamento dos autos e produção de provas, e, que os apelantes indicaram as provas que pretendiam produzir, inclusive arrolando as testemunhas que deveriam ser ouvidas.

Insistem, então, que a sentença ofendeu o art. 355 do CPC e tolheu a possibilidade de produção de prova das alegações dos requeridos/apelantes.

Sustentam, assim, que "
o cerceamento de defesa ocorrido na hipótese, macula não só as regras do processo civil, mas promove verdadeira violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, considerando a interpretação de um processo civil constitucionalizado, conforme evidenciam o art. 1º do Código de Processo Civil e o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal’.

Doutro lado, apontam que a sentença não está devidamente fundamentada, pois restou alicerçada em apenas um parágrafo.
Salientam, então, que "
o conteúdo da sentença é vago e genérico ao explicitar a relação de dispositivos legais e sua direta relação com a causa, não sendo promovida nenhuma análise quanto a descrição do tipo legal e a conduta dos Apelantes IURI DOS SANTOS BARROS VIANA e KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA, esta individualizada, visto que o fundamento público e notório de relacionamento não é motivo para enquadramento aos atos de improbidade, sem que ocorra enquadramento específico".

Diante do exposto, pleiteiam a cassação a sentença, com determinação de retorno dos autos ao Juízo competente para que ocorra novo julgamento, após a produção de provas, devidamente fundamentado.
Por fim, pugnam pelo pronunciamento expresso desta Colenda Câmara, para fins de prequestionamento, nos termos do que dispõem as Súmulas 282 e 356 do STF, e 98 do STJ e pela sustentação oral na modalidade telepresencial.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento pelo desprovimento do recurso em id. 209702753 pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da decisão de origem (id. 213528194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Iuri dos Santos Barros Viana e Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na ação civil pública em que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
imputa a prática de atos de improbidade aos apelantes. A sentença
julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, condenado os requeridos, ora apelantes, ao ressarcimento do dano, perda da função pública, proibição de contratação, pagamento de multa e de dano moral difuso.

Inicialmente pertinente destacar que o inconformismo recursal se limita a questões meramente processuais, quais sejam, cerceamento de defesa e falta de fundamentação na sentença.

Para melhor elucidar a situação, transcrevo a sentença proferida nos autos (id. 209702745):

“VISTO.

Trata-se de ação civil pública em que se imputa improbidade Administrativa em desfavor de IURI DOS SANTOS BARROS VIANA e KESILLY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA, já qualificados, ao passo que segundo inquérito civil amealhado, houve ilícito em conluio, consistente na submissão desta, por aquele, à cirurgia de exérese de nódulo mamário e de lipoaspiração (esta sequer é fornecida pelo Hospital Regional), pois feito sem a devida regulação (burla à fila de autorização, espera, etc.), na data de 30/05/16.

Acrescenta o Ministério Público que no dia acima referido, a cirurgia de urgência marcada no Hospital Público (de paciente em UTI neonatal) não pôde ser realizada, quando se descortinou que foi por causa do procedimento ilegal realizado pelos demandados (cirurgia de exérese de nódulo mamário não é considerado um procedimento de urgência).

No mais, informa o
parquet
que o médico requerido contrariou resolução do CFM, ao ocultar no prontuário a realização da lipoaspiração, motivo pelo qual pretende: a) o ressarcimento integral do dano, b) perda da função e suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, c) pagamento de multa até 100 vezes a remuneração percebida na época; d) proibição de contratar com o Poder Púbico de 3 a 5 anos; e) dano moral difuso.

Por outro lado, os reclamados apresentaram manifestação prévia, arguindo preliminar de inépcia (falta de individualização da conduta), e quanto ao mérito, em resumo, que a cirurgia era urgente (câncer de mama), que a paciente não passou por procedimento de lipoaspiração, que o demandado, na qualidade de médico plantonista, poderia ter realizado a cirurgia de urgência.

Com efeito, depois da rejeição da preliminar de inépcia, a contestação foi oferecida, oportunidade em que ventilado preliminar de litispendência, e quanto ao mérito, reverberou o que discorrido anteriormente, e segundo defesa ao CRM, o atendimento teria ocorrido em forma de urgência, com a equipe em espera, acrescentando que o procedimento estético (reparador) que foi feito se concentrou na lipoenxertia (coleta de material adiposo de um local e enxerto na mama), que não havia cirurgia marcada no dia, que o procedimento foi rápido.

Destarte, com a notícia de promoção de arquivamento da ACP na JEF, foi recusada a proposta de acordo de R$50.000,00, proposta pelo MPE.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas, porquanto o desate do mérito é de complexidade singela.

Ocorre que há informações nos autos de que a paciente (ora requerida) era noiva do médico demandado, e Coordenadora de órgão público relacionado a área no Município de Lucas do Rio Verde/MT (id 13710704, pag. 2/7, mostra que é fato notório o vínculo de noivado entre os demandados e a exoneração do cargo público da requerida), sendo evidente que houve burla à regulação, em favor de interesse pessoal da parte ré, que só foi descoberta em razão da perplexidade de testemunha anônima que presenciou o ocorrido (entrada da paciente pelos fundos do hospital, e procedimento realizado sem agendamento, e sem a existência de atendimento público prévio, ou seja, prontuário), de modo que somente a prova da iminência de morte na data justificaria o cancelamento da cirurgia cujo documento de agendamento (de UTI neonatal) resta bem clarificado no id 13710661, pag. 4, em detrimento do procedimento de retirada de nódulo mamário e enxerto, sem adequada regulação.

Em acréscimo, saliente-se que se sonha com o dia em que o SUS (sua criação já é algo único) realize procedimentos eletivos para retirada de nódulos mamários e enxertos com a rapidez com que os reclamados se organizaram (e já considerado o risco normal do quadro clínico), sem a necessidade de espera, mas como é vedado ao agente público agir em seu interesse, em detrimento dos demais cidadãos usuários do sistema público de saúde, claro que o valor do custo do procedimento deve ser devolvido pelos réus, assim como, há dano moral difuso, já que o fato, de per si, isto é,
in re ipsa
, causa dano moral àqueles que estão à espera da devida regulação, preteridos pela conduta ímproba (que aliás vai contra todos os basilares princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, etc.).

Em avanço, rumo ao desate do mérito, aplica-se no caso, as sanções previstas antes da reforma dada à Lei de Improbidade, pela Lei 14.230/21, salvo para beneficiar os réus.

Logo, perfeitamente aplicável ao caso as sanções de: a) ressarcimento integral do dano (a ser apurado em liquidação de sentença, por informação do órgão público que repassa os valores do procedimento realizado, isto é, da retirada de nódulo mamário e enxerto); b) perda da função pública (caso exerçam cargo da mesma estirpe ainda, ou seja, ainda servidores do Poder Executivo em cargo da pasta da área da saúde, com extensão da sanção, de acordo com o §4º, do artigo 12, da Lei 8.429/92, à todas esferas de Governo (Secretarias de saúde de municípios, estados ou ministério da União, e respectivas autarquias e órgãos vinculados, seja por meio de empresa de que seja sócio ou pessoa física), c) proibição de contratação com o Poder Público, pelo prazo de 10 anos, d) multa civil, equivalente ao DOBRO do valor do dano (§2º, do artigo 12, da Lei 8.429/92, com redação da Lei 14.230/21), devidamente atualizado, a ser pago de forma solidária pelos réus, o que se faz observando-se as peculiaridades do caso em liça, e a condição econômica das partes envolvidas.

Outrossim, saliente-se que o dano moral difuso será fixado em R$50.000,00, em condenação solidária aos demandados, observando-se o fito pedagógico do instituto, a razoabilidade, a gravidade do fato (risco de vida devido ao cancelamento de outra cirurgia, sem falar nas circunstâncias em si, a burla ao sistema), e a condição econômica das partes.

Por fim, registre-se que as sanções foram estabelecidas de acordo com a caracterização das condutas nos artigos 9º, IV, 10, II e XI, da Lei 8.429/92, registrando o fato de que nítida era a possibilidade (se caso a vida da paciente estivesse em perigo, o que nem de longe se demonstrou), a possibilidade dos réus se socorrerem do sistema particular, o que torna a conduta extremamente reprovável, já que a maioria dos que passam pela regulação não tem tal sorte.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus nas sanções consistentes: a) no RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO (a ser apurado em liquidação de sentença, por informação do órgão público que repassa os valores do procedimento realizado, isto é, da retirada de nódulo mamário e enxerto); b) PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA (caso exerçam cargo da mesma estirpe ainda, ou seja, ainda servidores do Poder Executivo em cargo da pasta da área da saúde, com extensão da sanção, de acordo com o §4º, do artigo 12, da Lei 8.429/92, à todas esferas de Governo (Secretarias de saúde de municípios, estados ou ministério da União, e respectivas autarquias e órgãos vinculados, seja por meio de empresa de que seja sócio ou pessoa física), em razão da gravidade do fato, c) PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO com o Poder Público, pelo prazo de 10 anos, d) MULTA CIVIL, equivalente ao DOBRO do valor do dano (§2º, do artigo 12, da Lei 8.429/92, com redação da Lei 14.230/21), observada a condição econômica das partes, devidamente atualizado, a ser pago de forma solidária pelos réus, e) DANO MORAL DIFUSO, na quantia de R$50.000,00, atualizados, de forma solidária, o que se faz observando-se as peculiaridades do caso em liça, e a condição econômica das partes envolvidas.”

Passo, então, a análise das alegações dos apelantes de modo dicotomizado.

Do cerceamento de defesa:

De início observa-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público com base nos fatos apurados no
Inquérito Civil n. 077/2016,
referente à utilização do Hospital Regional de Sorriso em proveito próprio para realizar procedimentos médicos - exerese de Nódulo Mamário e lipoaspiração abdominal - sem a devida e prévia regulação conforme os protocolos exigidos pelo Sistema Único de Saúde, sendo que o procedimento de Lipoaspiração abdominal não é disponibilizado pelo nosocômio.

No Inquérito Civil n. 077/2016, que tratou da cirurgia realizada em 30/05/2016 pelo apelante
Iuri dos Santos Barros Viana,
servidor público e médico do hospital, na recorrente
Kessily Aparecida Brunieri Marcondes
funcionária pública, foram juntados os seguintes documentos:

i. prontuário médico da paciente;

ii. cópia do contrato celebrado;

iii. informações cadastrais do médico responsável pelo procedimento;

iv. solicitação de informação sobre a inserção do prontuário/atendimento no sistema do Hospital Regional de Sorriso na data da cirurgia;

v. esclarecimentos do médico anestesista;

vi. depoimento

de testemunhas (médicos, enfermeiras e técnicas);

vii. notícias veiculadas na mídia; e

viii. Sindicância instaurada perante o Conselho Regional de Medicina.

Além disso, os apelantes foram devidamente intimados nos autos e apresentaram a manifestação prévia (id. 209702661) e contestação (id. 209702684). A intimação das partes para a produção de provas,
também ocorreu,
no entanto, o Magistrado optou pelo julgamento antecipado.

No caso em tela, como o conjunto probatório contido no IC 077/2016 é vasto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou na ausência de produção da prova, uma vez que o conjunto factual probatório dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador, porquanto não demonstrado pela parte apelante que a dilação probatória era essencial para a comprovação dos fatos que alicerçaram as pretensões aduzidas.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do
processo
, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse sentido, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por
julgamento
antecipado da lide ou em razão do indeferimento das provas pleiteadas, se os fatos se revelam suficientes para formar a convicção do magistrado.

Acerca da matéria, trago julgados dos Tribunais:

“Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
.” (
STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015)

“1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.
6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios”.
(STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
I - Inexiste cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, do CPC), tendo em vista que a matéria tratada nos autos é eminentemente de direito e o aspecto fático da controvérsia é demonstrado através de prova já colacionada, não restando imprescindível dilação probatória para a comprovação dos fatos que alicerçaram as pretensões aduzidas.
II – (...) Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ-GO 52931337420188090097, Relator: RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

“1.
Preliminar de cerceamento de defesa
. 2.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção
. 4. Preliminar rejeitada. 5. Mérito. 6. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. 7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ. 8. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 9. Recursos Desprovidos
.” (TJ-MT 00003740420078110094 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022)

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide ou a necessidade de produção das provas pleiteadas, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

No caso específico, era passível de apreciação por meio do exame da prova documental produzida pelo inquérito Civil juntado aos autos, não sendo necessária a dilação probatória pretendida para sua análise.

Com efeito, basta, tão somente, que se debruce sobre os documentos anexados aos autos para, à luz da legislação de regência, decidir sobre sua adequação ou não aos imperativos do ordenamento jurídico.

Da falta de fundamentação na sentença:

Quanto à alegada
ausência de fundamentação
, a ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, sejam elas de cunho final ou não, sejam motivadas, enfim, que além decidir, o Magistrado aponte as razões de decidir, ou seja, que decline os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

Ressalva-se

que a motivação (ou fundamentação) é considerada a parte mais importante da decisão. Nela, o juiz subsumirá os fatos em apreço às normas, fixando as bases sobre as quais se assentará o julgamento. É um procedimento silogístico por excelência, no qual o magistrado deve traçar as premissas maior (a norma) e menor (caso concreto) a fim de se chegar à conclusão. Como ato típico da função jurisdicional, o prolator da decisão deve demonstrar lógica, bom senso e cultura jurídica, no intento de convencer as partes e a opinião pública acerca do acerto da decisão.

Essa obrigação de fundamentar todos os pronunciamentos judiciais assegura às partes que, pelo menos teoricamente, sua pretensão será devidamente apreciada, além de possibilitar a discordância em algumas situações, as quais eventualmente poderão se formalizar pela via recursal.

Logo, o Magistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, ou seja, expor os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

"
Pelo exposto, o dever de motivar as decisões judiciais (o"livre convencimento motivado"- CPC/73, arts. 131, 165, 458 - com correspondência nos arts. 371, 11 e 489 do CPC/2015; CPP, art. 381, III etc.) deve ser entendido, numa visão moderna do direito processual, não somente como garantia das partes. Isso porque, em virtude da função política da motivação das decisões, pode-se afirmar que os seus destinatários"... não são apenas as partes e o juiz competente para julgar eventual recurso, mas quisquis de populo, com a finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade de justiça das decisões
"(Pedro Lenza, Direito Constitucional esquematizado, 19ª ed. Editora Saraiva, p.2.816)

Analisando a sentença impugnada, observa-se ter o magistrado de origem fundamentado a sentença recorrida, apreciado as teses das partes, assim como o Inquérito Civil juntado na inicial, motivo pelo qual explícita fundamentação no julgamento, que concluiu:

“Ocorre que há informações nos autos de que a paciente (ora requerida) era noiva do médico demandado, e Coordenadora de órgão público relacionado a área no Município de Lucas do Rio Verde/MT (id 13710704, pag. 2/7, mostra que é fato notório o vínculo de noivado entre os demandados e a exoneração do cargo público da requerida), sendo evidente que houve burla à regulação, em favor de interesse pessoal da parte ré, que só foi descoberta em razão da perplexidade de testemunha anônima que presenciou o ocorrido (entrada da paciente pelos fundos do hospital, e procedimento realizado sem agendamento, e sem a existência de atendimento público prévio, ou seja, prontuário), de modo que somente a prova da iminência de morte na data justificaria o cancelamento da cirurgia cujo documento de agendamento (de UTI neonatal) resta bem clarificado no id 13710661, pag. 4, em detrimento do procedimento de retirada de nódulo mamário e enxerto, sem adequada regulação. Em acréscimo, saliente-se que se sonha com o dia em que o SUS (sua criação já é algo único) realize procedimentos eletivos para retirada de nódulos mamários e enxertos com a rapidez com que os reclamados se organizaram (e já considerado o risco normal do quadro clínico), sem a necessidade de espera, mas como é vedado ao agente público agir em seu interesse, em detrimento dos demais cidadãos usuários do sistema público de saúde, claro que o valor do custo do procedimento deve ser devolvido pelos réus, assim como, há dano moral difuso, já que o fato, de per si, isto é, in re ipsa, causa dano moral àqueles que estão à espera da devida regulação, preteridos pela conduta ímproba (que aliás vai contra todos os basilares princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, etc.).”

Friso que não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação
,
senão vejamos
:

“1-
Não há de se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação quando ela enfrenta os argumentos lançados pela parte requerente, merecendo ressalva o entendimento sedimentado no STJ no sentido de que "a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação
" ( AgRg no AREsp 692.631/PE).

Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. À propósito trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)
II - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
(...) ( AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)"

“
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - As decisões das instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação ao art. 93, inc. IX, da Carta Política.

III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 739614 SP 2022/0129187-7, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2022)

“
3. A sentença condenatória apresentou fundamentos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.
Vale dizer que o magistrado não está obrigado a infirmar cada uma das teses aduzidas pela defesa, desde que explicite os motivos que o conduziram a decidir pela condenação do acusado. Neste caso, as provas testemunhais e laudos periciais. 4. Agravo regimental não provido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 1038097 SP 2017/0003481-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Assento, por fim, que a decisão judicial não tem por escopo debruçar-se sobre todas as questões deduzidas pelas partes, como se fosse um trabalho técnico, um laudo pericial, em que todas as vertentes ventiladas devem ser respondidas.

A finalidade é alcançar a solução para a o conflito de interesse havido e, para tanto, indispensável à subsunção das normas e princípios ao caso em concreto.

O Poder Judiciário não precisa apreciar todas as teses deduzidas, mas, considerando a relação de prejudicialidade havida entre elas, apenas, as que questões forem essenciais, que possam desfazer sua conclusão.

O fato do recorrente não concordar com a fundamentação contida na sentença não caracteriza omissão/ausência de fundamentação.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Por derradeiro
, destaco que havendo interesse em realizar

sustentação oral,

o pedido

deverá ser formulado por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos
, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024